Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE BEM IMÓVEL. BEM ADQUIRIDO COM RECURSOS DOADOS PELA GENITORA DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE QUE A DOAÇÃO FOI FEITA EM BENEFÍCIO DO CASAL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO. BENFEITORIAS REALIZADAS NA CASA DA GENITORA DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. VEÍCULO DOADO PELO RECORRIDO À RECORRIDA. VALOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PREJUDICADO. PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser excluído da partilha imóvel adquirido exclusivamente com recursos doados por ascendente no curso da união estável se não houve cláusula expressa estipulando que o bem foi doado em benefício do casal.
2. Em regra, as dívidas contraídas por um dos conviventes no curso da união estável, assim entendidas as que beneficiam a família, são de responsabilidade de ambos os companheiros. 2.1 Caso concreto em que inviável o acolhimento da pretensão recursal para incluir na divisão do patrimônio comum do casal os passivos adquiridos durante a convivência entre as partes, ante a ausência de discriminação pelo recorrente das dívidas que pretende ver partilhadas.
3. O pronunciamento judicial vergastado expôs de forma clara e objetiva os motivos pelos quais as benfeitorias acrescidas à casa da genitora da recorrida foram excluídas da partilha, não havendo que se falar que foram as referidas melhorias infundadamente afastadas pelo juízo sentenciante da meação do patrimônio comum.
4. Constatado que o veículo que o recorrente pretende ver liquidado foi doado à recorrida no curso da convivência havida entre as partes, tendo sido por ela recebido no valor de R$ 52.000,00, deve ser esse o montante a ser abatido da parte da partilha a que faz jus a ex-companheira.
5. Pedido de tutela de urgência e de produção de prova emprestada prejudicados.
6. Recurso conhecido e desprovido.